Tribunal: TJDFT
Processo: 0718378-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718378-85.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SYSTEMA NATURAE CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA APELADO: SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA - ME D E C I S Ã O Ambas as partes peticionaram (apelante - ID no 61470833; apelada – ID no 61626914), noticiando a celebração de acordo extrajudicial e pugnando pela sua homologação em juízo. Além disso, a recorrente requereu a desistência da apelação. Ante a presença dos pressupostos legais, homologo a desistência do recurso, bem como o acordo firmado entre as partes, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. A apelante arcará com o pagamento das custas judiciais. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator